Tribunal: STF
Processo: AC 2063
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DO ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREPARABILIDADE DO DANO CAUSADO PELO TRANCAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM E DE DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.